Tribunal: CARF
Processo: 10480.914440/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914440/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.352 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Consoante já relatado pela decisão recorrida (fls. 53/62), o pedido de
restituição/compensação efetivado pela interessada por meio do PER/DCOMP foi indeferido
pela autoridade administrativa — o Delegado de Receita Federal do Brasil no Recife-PE — em
face da alegada inexistência de crédito, uma vez que o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - Darf indicado no PER/DCOMP (R$ 51.496,94) já teria sido integralmente utilizado
para quitação de débito da contribuinte, relativo Cofins do código de receita 7984, período de
apuração julho/2007.
Da manifestação de inconformidade, depreende-se que a contribuinte alega: i) ter
preenchido incorretamente a DCTF relativa ao mês de julho/2007, no que tange ao débito da
contribuição indicada no item anterior (R$ 32.710:67); ii) que o valor correto da contribuição em
foco é R$ 18.938,07, consoante planilha de fls.; e, iii) solicita a análise dos documentos
anexados, com a finalidade de solucionar o problema.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914440/2009-91
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914440/2009-91

A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade ao argumento de
que o sujeito passivo não junto aos autos qualquer documento comprobatório do valor do débito
da COFINS devido constante das duas DCTFs apresentadas (original e retificadora) relativas ao
mês de março/2007, limitando-se a apresentar uma simples planilha, inaceitável como prova do
erro e incapaz de possibilitar aferir a liquidez e certeza de suas alegações.
Os argumentos do acórdão recorrido (fls. 53/62), concluíram que “a compensação,
nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN, só poderá ser homologada se o crédito do
contribuinte em relação à Fazenda Pública estive revestido dos atributos de liquidez e certeza”,
bem assim, que “compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativa a direito creditório utilizado
em declaração de compensação” (fls. 53), e acrescentou (fls. 62), verbis.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta evidente que cumpre ao sujeito passivo
a prova do indébito tributário, a qual deverá ser apresentada juntamente com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de apresentá-la posteriormente.
Verifica-se, portanto, que a norma atribui à recorrente apresentar as provas sobre os
fatos alegados perante a autoridade julgadora, com a finalidade de convencê-la de suas
alegações, sendo esta uma regra aplicada tanto no Processo Civil como no presente
Processo Administrativo Fiscal. Neste sentido; oportuno trazer à colação o
posicionamento de Humberto Theodoro Júnior (in "Curso de Direito Processual Civil",
Rio de Janeiro, Forense, 1996, pp.417):
"(..) Se o direito material é disponível e a parte não cuidou de trazer a prova necessária
para demonstrá-lo ou exercê-lo, a presunção lógica é que abriu mão dele. Assim, não
seria correto que o juiz viesse sobrepor a essa verdade, passando a advogar a causa da
parte." (g.n.)
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 03 de agosto de 2012
(AR, fls. 67), ingressou o contribuinte com petição intitulada como manifestação de
inconformidade em 30 de agosto de 2012 (fls. 72), para sustentar que : (i) – em suprimento à
carência de prova objeto da decisão recorrida, está exibindo farta documentação contábil
comprobatória do erro material cometido, como cálculo PIS-COFINS/;2007, Base de Cálculo do
PIS/PASEP e COFINS, Composição da Conta 6.4.2.3-Remuneração dos Investimentos
Administrativos e Custeio, Balancete Contábil, Recibo de entrega de Per/Dcomp e DARF de R$
32.710,67 (fls. 84/115); e, (ii) – salientar que os registros contábeis anexados, tem suas contas de
provisões referentes aos tributos, segregadas por plano, a saber, previdencial e assistencial (fls.
84/114).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 03 de agosto de 2012 (fls. AR, fls. 66), e ingressou com Recurso
Voluntário em 30 daquele mesmo mês e ano (fls. 72)), dentro do prazo legal de que trata o art.
33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
53/62), por entender que “a compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN
só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914440/2009-91

revestido dos atributos de liquidez e certeza”; bem assim, pelo fato de que “compete ao sujeito
passivo o ônus da prova relativo a direito creditório utilizado em declaração de compensação”,
tendo em vista que “a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar
os débitos relativos a tributos em relação aos quais a pessoa jurídica haja sido intimada de inicio
de procedimento fiscal”. (fls. 53).
O alegado erro material sustentado pelo contribuinte não foi acatado pela decisão
de piso, por entender que o contribuinte não carrefou para os autos documentos idôneos,
extraídos de sua escrita fiscal, capaz de justificar o alegado erro, e justificou (fls. 62), verbis.
Verifica-se, portanto, que a norma atribui à recorrente apresentar as provas sobre os
fatos alegados perante a autoridade julgadora, com a finalidade de convencê-la de suas
alegações, sendo esta uma regra aplicada tanto no Processo Civil como no presente
Processo Administrativo Fiscal. Neste sentido; oportuno trazer à colação o
posicionamento de Humberto Theodoro Júnior (in "Curso de Direito Processual Civil",
Rio de Janeiro, Forense, 1996, pp.417).
A seu turno, em recuso voluntário a este colegiado sustentou o contribuinte que
“em suprimento da carência de provas constatada por este órgão, referente à manifestação de
inconformidade enviada em 11/11/2009, informamos que juntamos ao presente os devidos
documentos comprobatórios dos eventos contábeis que respaldam a compensação requerida
através do PER/DCOMP de no 19370.87691.081107.1.3.04-3244 a qual refere-se a PED/COMP
inicial de no 07277.93223.101207.1.7.04-6071, objeto de analise junto a esse órgão” (fls. 72), e
fez juntada de Balancetes de julho/2007 – Previdencial e Assistencial; Recibo de entrega da
DCTF retificadora julho/07; recibo de PER/DCOMPs no 19370.87691.081107.1.3.04-3244 e no
07277.93223.101207.1.7.04-6071, e DARF pago a maior, devidamente autenticados (fls.
84/113).
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário documentalmente
ilustrados, tenho a firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a
empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação,
conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos
com o recurso voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado,
não cabe a este Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação
eletrônica do sujeito passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914440/2009-91

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914440/2009-91

erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914440/2009-91

sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914440/2009-91

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital